Tribunal: TJDFT
Processo: 0739207-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA DE TERCEIROS. INTERESSE DE TERCEIROS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INCOMPATÍVEL COM RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença em ação de cobrança que extinguiu o processo sem julgamento de mérito com fulcro no art. 51, II, da Lei n.o 9.099/95, por entender que a pretensão autoral envolve interesses de terceiros não integrantes da lide.
2. Consta dos autos que a autora renegociou dívida de contrato de locação de imóvel de terceiros e transferiu para o réu a quantia de R$4.000,00, mas o acordo não foi consolidado, alegando que ocorreu enriquecimento sem causa.
3. Nas razões recursais, a recorrente repisa os argumentos da inicial. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 23976734).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, preenchidos os pressupostos do artigo 98 do CPC, e tendo a parte recorrente comprovado seu estado hipossuficiência, defere-se a gratuidade de justiça à recorrente.
5. Cabe destacar que o artigo 373, inciso I, do CPC, prevê que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Diferentemente do esperado, o que se observa é que os argumentos e os documentos apresentados pela parte autora não apontam os indícios mínimos das suas alegações.
6. Conforme corretamente fundamentado em sentença a pretensão da parte autora envolve interesses de terceiros não integrantes da lide, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário, visto que todos os contratantes e envolvidos no negócio jurídico deveriam integrar a relação processual. Por ser incabível intervenção de terceiros no rito dos juizados especiais, e por não versar sobre direito próprio, impossível analisar os pedidos autorais do modo apresentado.
7. A parte recorrente comprovou que efetuou pagamento ao réu de dívida supostamente de terceiro, no entanto, não logrou êxito em comprovar a origem da dívida, os seus alegados prejuízos ou mesmo o enriquecimento ilícito do réu, já que a dívida seria devida. Ademais, o que se esperaria da autora seria a cobrança de quem supostamente lhe devia para reaver o montante pago e não cobrança de quem afirma ser o credor.
8. De outra sorte, o réu comprova por meio de extensa documentação versão bem diferente da contada na inicial, situação que demonstra inadimplência por parte da autora e condutas compatíveis com exercício regular do direito dos credores. Desse modo, justamente para comprovar e esclarecer as lacunas da narrativa da autora seria de extrema importância que os demais interessados fizessem parte do polo passivo.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios para o patrono da recorrida no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, todavia suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.